Tribunal: STF
Processo: MS 21129
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EMENTA:- Mandado de Segurança. Decreto nº 99.336/90,
declaração de desnecessidade de emprego. Disponibilidade remunerada.
2. Sustenta ilegalidade do ato, posto que, na condição de dirigente
sindical, tem prerrogativas e garantias asseguradas por lei e
disposições constitucionais. 3. Informações solicitadas, prestou-as
a autoridade coatora, no sentido da absoluta legalidade da medida
presidencial. Alude quanto à diversidade dos institutos da
"dispensa" e da "disponibilidade", conducentes a resultados
diferentes. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido
da prejudicialidade do writ, tendo em conta a edição do Decreto nº
474, de 10.03.92, que determinou a reversão ao serviço ativo de
todos os servidores antes colocados em disponibilidade. 5. Mandado
de segurança julgado prejudicado.